Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719652-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: ELISABETE DA SILVA ARAUJO, HELIO FERNANDO ROSA DE ARAUJO D E C I S Ã O A Câmara de Uniformização deste colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, determinando, subsequentemente, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que estejam em trâmite perante Juízos e Órgãos Colegiados, e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”; b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. Em sendo assim, e, considerando a identidade da matéria delimitada pela Câmara de Uniformização, com a matéria discutida nos presentes autos, devolvo o processo eletrônico à Secretaria da Turma, para que aguarde o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ora mencionado, cuja Tese deverá ser aplicada. Brasília, 9 de agosto de 2021 15:13:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator